Tribunal: TJBA
Processo: 8063430-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8063430-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIZ ALVES DO AMOR DIVINO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. GRAVAÇÃO DE VOZ NÃO IMPGNADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECONVENÇÃO. REQUISITOS PREEENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e procedente a reconvenção apresentada pela empresa de telefonia demandada, reconhecendo a existência do débito cobrado. O autor alegava que não havia relação contratual com a empresa e pleiteava indenização pela negativação indevida. A sentença entendeu pela comprovação da contratação e da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre as partes, apta a justificar a cobrança e a negativação do nome do autor; (ii) saber se são admissíveis as provas apresentadas pela ré, especialmente telas sistêmicas e gravação telefônica, para comprovação da contratação e do débito; e (iii) saber se a reconvenção é admissível, considerando os requisitos legais de conexão, competência e regularidade formal. III. RAZÕES DE DECIDIR A empresa ré comprovou a contratação dos serviços de telefonia por meio de gravação de voz, documentos, faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas. Não houve impugnação específica ou prova em sentido contrário por parte do autor, o que leva à aceitação tácita da veracidade da prova apresentada. A jurisprudência admite, de forma reiterada, o uso de gravações e telas sistêmicas como prova da contratação. Estando comprovada a dívida, a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, não havendo dano moral indenizável. A reconvenção preenche os requisitos legais, sendo conexa com o objeto da ação principal, tempestiva e compatível com a competência do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a contratação e o inadimplemento por meio de gravação telefônica, faturas e telas sistêmicas. 2. A reconvenção é admissível quando conexa ao objeto da ação principal, ainda que proposta em ação que tramita perante vara de relações de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 343 e 373. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8014462-70.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 27.10.2021; TJ-MG, AC 5010735-92.2021.8.13.0079, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 03.05.2023; TJ-SP, Ap. Cív. 1048693-23.2022.8.26.0100, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8063430-97.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JOSÉ LUIZ ALVES DO AMOR DIVINO e, como apelada, TELEFÔNICA BRASIL S.A. e apelados BANCO C6 S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APALEÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA